Tribunal: TJMT
Processo: 1052560-13.2023.8.11.0001
Relator(a): ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-07-22
Data de publicação: 2024-07-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1052560-13.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[ANA CANDIDA PICELLI PIRES - CPF: 221.808.368-05 (RECORRENTE), ALESSANDRA DE HOLANDA TANIGUT - CPF: 998.641.931-04 (ADVOGADO), SMILES S.A. - CNPJ: 15.912.764/0001-20 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), GOL LINHAS AEREAS INTELIGENTES S.A. - CNPJ: 06.164.253/0001-87 (RECORRIDO), GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXAO - CPF: 020.382.917-48 (ADVOGADO), ALESSANDRA DE HOLANDA TANIGUT - CPF: 998.641.931-04 (ADVOGADO), ANA CANDIDA PICELLI PIRES - CPF: 221.808.368-05 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), GOL LINHAS AEREAS INTELIGENTES S.A. - CNPJ: 06.164.253/0001-87 (RECORRENTE), GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXAO - CPF: 020.382.917-48 (ADVOGADO), SMILES S.A. - CNPJ: 15.912.764/0001-20 (RECORRENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS RECURSOS, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DA RECLAMADA E DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DA RECLAMANTE.

E M E N T A

RECURSOS INOMINADOS. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. TRANSPORTE AÉREO. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. PRELIMINAR DE VIOLAÇÃO DO ÔNUS DA DIALETICIDADE RECURSAL. INSUBSISTÊNCIA. CANCELAMENTO DE VOO. DOIS ITINERÁRIOS. RETORNO DE VIAGEM INTERNACIONAL. ALEGAÇÃO DE REESTRUTURAÇÃO DA MALHA AÉREA.

FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CARACTERIZADA. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. FORTUITO INTERNO. NECESSIDADE DE AQUISIÇÃO DE NOVA PASSAGEM AÉREA. DANO MATERIAL. NEXO CAUSAL. DANO MORAL CONFIGURADO.
QUANTUM
ARBITRADO. MAJORAÇÃO. CRITÉRIO DA RAZOABILIDADE. RECURSOS CONHECIDOS E APENAS O DA PARTE AUTORA PARCIALMENTE PROVIDO.

1.

As razões recursais infirmam os fundamentos de fato e de direito para a pretensa reforma da sentença.

2.

O cancelamento do transporte aéreo na forma ocorrida nos autos enseja o dever de indenizar devido aos transtornos sofridos pela parte consumidora.

3.

O argumento de reestruturação da malha aérea não elide a responsabilidade do fornecedor, pois se constitui como fortuito interno.

4.

Dano material devidamente comprovado em virtude da necessidade de aquisição de novas passagens aéreas.

5.

Dever de indenizar configurado na esfera dos direitos da personalidade.

6.

Adequação do
quantum
indenizatório a título de reparação por dano moral em consonância com o quadro fático-probatório e o critério da razoabilidade.

7.

Recursos conhecidos e somente o da parte autora parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recursos inominados interpostos contra sentença que condenou ao pagamento a título de reparação por danos morais (R$ 3.000,00) e materiais (R$ 853,58).

GOL LINHAS AEREAS INTELIGENTES S.A
., em suas razões recursais, informa que o cancelamento e a reacomodação ocorreu por reestruturação da malha aérea, previamente notificada, por isso, inexistente o dever de indenizar. Alternativamente, defende a inexistência de dano material, redução do valor arbitrado a título de dano moral e a alteração do termo inicial dos juros de mora.

ANA CANDIDA PICELLI PIRES
, em suas razões recursais,

afirma a necessidade de majoração do valor arbitrado a título de dano moral, sob o realce de que foram realizados “
2 CANCELAMENTOS dos VOOS, sendo que no primeiro cancelamento, a REQUERIDA alterou a cidade de origem da VOLTA que era de GUARULHOS e foi deslocado para o aeroporto de Congonhas em SÃO PAULO, depois e O MAIS GRAVE foi a segunda REACOMODAÇÃO e ERRO DA EMPRESA, POIS ELA ALTEROU a cidade de DESTINO FINAL, que originalmente era CUIABÁ/MT e foi alterada para BRASILIA/DF. Com efeito, não restou outra alternativa à AUTORA, que estava em viagem internacional, senão ADQUIRIR OUTRA PASSAGEM AÉREA partindo do aeroporto internacional de GUARULHOS até o seu DESTINO FINAL que era CUIABÁ/MT e não BRASÍLIA/DF
”.

Contrarrazões ofertadas apenas pela parte autora, suscitando, preliminarmente, violação do ônus da dialeticidade recursal; no mérito, o desprovimento do recurso.

É o relato do necessário.

V O T O R E L A T O R

Processo n.

1052560-13.2023.8.11.0001

Polo Ativo

ANA CANDIDA PICELLI PIRES e outros

Polo Passivo

SMILES S.A. e outros (2)

Juiz Relator

Antônio Veloso Peleja Júnior

Colenda 2ª Turma Recursal:

VOTO - PRELIMINAR

A parte autora invoca violação do ônus da dialeticidade recursal. No entanto, as razões recursais infirmam os fundamentos de fato e de direito para a pretensa reforma da sentença. Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PRINCÍPIO DA INSTRUMENTALIDADE DAS FORMAS. ART. 1.013 DO CPC/2015. APELAÇÃO. REPRODUÇÃO. ALEGAÇÕES DA INICIAL. FUNDAMENTAÇÃO DO APELO. CONHECIMENTO E POSSIBILIDADE. ARTS. 489 E 1.022 DO CPC/2015. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE E ERRO MATERIAL NÃO VERIFICADOS. CADASTRO DE INADIMPLENTES. INSCRIÇÃO INDEVIDA. DANO MORAL. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDE. MAJOR AÇÃO. NÃO CABIMENTO. SÚMULA Nº 7/STJ.

1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nºs 2 e 3/STJ).

2. Não há falar em negativa de prestação jurisdicional se o tribunal de origem motiva adequadamente sua decisão, solucionando a controvérsia com a aplicação do direito que entende cabível à hipótese, apenas não no sentido pretendido pela parte.

3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça privilegia o princípio da instrumentalidade das formas, adotando a orientação no sentido de que a repetição dos argumentos trazidos na petição inicial ou na contestação não implica, por si só, ofensa ao princípio da dialeticidade, caso constem do apelo os fundamentos de fato e de direito evidenciadores da intenção de reforma da sentença.

4. Na hipótese, rever os fundamentos do acórdão estadual, a fim de majorar o valor fixado na origem a título indenização por danos morais, demandaria o reexame do conjunto fático-probatório, procedimento inadmissível no âmbito de recurso especial em virtude do óbice da Súmula nº 7/STJ.

5. Agravo interno não provido.

(AgInt no AREsp n. 1.751.777/MG, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 21/3/2022, DJe de 30/3/2022)

Assim, rejeito a preliminar.

VOTO – MÉRITO

Presentes os pressupostos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos de ambos os recursos.

Conforme relatado, devido a amplitude dos termos devolvidos a esta instância recursal, passa-se ao exame por ordem de prejudicialidade.

Eis trechos da sentença recorrida:

“A parte Reclamante pretende ser reparada pelos danos morais e materiais oriundos dos cancelamentos do voo inicialmente contratado da Reclamada, que resultaram na aquisição de passagem aérea em companhia aérea concorrente para chegar ao seu destino final.

O voo originalmente contratado, previa retorno de Guarulhos/SP para Cuiabá-MT no dia 28/06/2023 (ID. 129814389), conforme bilhetes anexos a inicial, sendo cancelado e alterada a saída de Congonhas/SP para Cuiabá/MT. Não bastasse o primeiro cancelamento, houve novo cancelamento de São Paulo/SP para Brasília/DF (ID. 129814390), ou seja, destino final diverso ao pretendido pela Reclamante, não sendo lhe prestado qualquer assistência, ensejando na aquisição de nova passagem aérea da Companhia Aérea Azul, no valor de R$ 853,58 (oitocentos e cinquenta e três reais e cinquenta e oito centavos).

Em defesa, a parte Reclamada afirma que as alterações foram informadas com antecedência, diante de reestruturação da malha aérea, sustentando a ausência de demonstração de danos passíveis de indenização.

No presente caso, em face da verossimilhança das alegações da parte autora e de sua hipossuficiência, impõe-se a inversão do ônus da prova, cabendo à parte Reclamada a comprovação de inexistência de falha na prestação do serviço nos termos do art. 6º, VIII, do Código de Defesa do Consumidor.

Verifico a demonstração nos autos de que houve falha na prestação de serviços, uma vez que a impossibilidade de cumprir o contrato de transporte da forma como convencionada, quer por razões técnicas, ou qualquer outro motivo, não afasta a responsabilidade do prestador do serviço de disponibilizar outro meio menos gravoso capaz de atender às necessidades do consumidor, de forma a minimizar os transtornos, o que não ocorreu no presente caso.

Insta salientar que a alteração de destino final da Reclamada, de forma unilateral, de Cuiabá/MT para Brasília/DF, tendo a Reclamante que adquirir nova passagem para chegar ao destino pretendido, sem qualquer manifestação da Reclamada em defesa com impugnação específica do bilhete eletrônico com destino diverso, ultrapassa os limites do mero aborrecimento.

Caracterizado está o defeito do serviço, cuidando-se, portanto, de responsabilidade objetiva pelo fato do serviço, previsto no art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, respondendo o fornecedor por esse serviço defeituoso, independentemente de culpa, sendo suficiente a prova da existência do fato decorrente de uma conduta injusta, o que restou devidamente comprovado.

[...]

No tocante aos danos materiais, no valor de R$ 853,58 (oitocentos e cinquenta e três reais e cinquenta e oito centavos), referente a passagem aérea adquirida, da análise dos autos, verifica-se que assiste direito à parte autora, visto que comprovou a compra da passagem, devendo estes valores serem pagos pela parte requerida para a parte requerente.

Destaco, por fim, que não há se falar em devolução dos valores a título do cancelamento da passagem de retorno inicialmente adquirida (R$ 750,32 - setecentos e cinquenta reais e trinta e dois centavos), uma vez que seria incorrer em bis in idem em condenação da Reclamada, pelo mesmo fato, já que o objetivo era retornar para cidade de origem, devendo ser ressarcida nos moldes supra, indeferindo o pleito neste sentido.

[...]

Isto posto, acolho a preliminar e, nos termos do artigo 487, I, do CPC, julgo PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido, para: a) condenar a parte reclamada a pagar para a parte reclamante os valores de
R$ 853,58 (oitocentos e cinquenta e três reais e cinquenta e oito centavos), referente a reparação pelos danos materiais
sofridos, devendo serem acrescidos de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, desde o desembolso (art. 398 do CC e súmula 54 STJ) e correção monetária pelo INPC/IBGE desde a data do efetivo prejuízo (Súmula 43 do STJ); e b) condenar a Reclamada a pagar para à Reclamante o valor de
R$ 3.000,00 (três mil reais), a título de indenização por danos morais
, com juros de mora de 1% (um por cento) a.m. a partir da citação e correção monetária (INPC) a partir desta data (súmula 362 do STJ), extinguindo o feito com julgamento de mérito. [...]”

O juízo
a quo
bem cotejou o quadro fático-probatório. Isso porque, embora a empresa defenda que o cancelamento ocorreu por reestruturação da malha aérea e a parte consumidora foi devidamente notificada, não há prova mínima nesse sentido, o que se recrudesce pela existência de dois cancelamentos, o que fez que a parte despendesse a aquisição de outra passagem aérea para a chegada ao seu destino final.

Tal qual pontuado na sentença, a empresa não retirou a verossimilhança das alegações iniciais, especialmente em virtude dos bilhetes eletrônicos (alterado o destino de Cuiabá para Brasília).

Avulta-se que a viagem tratava do retorno de um trecho internacional, o que refletiu em maiores dificuldades nas tratativas.

Incontroversos, portanto, os itinerários alterados. O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor, decorrentes de falha na prestação de serviço, baseada na teoria do risco do negócio, de modo que o fortuito interno não elide a responsabilidade do fornecedor.

As companhias aéreas devem adotar medidas preventivas para evitar cancelamentos, atrasos e outros transtornos durante a execução do contrato de transporte, sendo a alegação de reestruturação da malha aérea inerente às atividades, razão por que não elide a responsabilidade imposta. Assim, a motivação apresentada é insubsistente e deve ser reconhecido o serviço deficitário, pois a prestação se deu de maneira diversa e revelada pelo cancelamento/atraso desarrazoado do transporte aéreo em
dois itinerários
.

O dano material possui liame causal com o evento noticiado em decorrência da aquisição de novas passagens aéreas.

No campo do dano moral, o prejuízo do consumidor decorre do ferimento de seu
status
– conquistado em evolução normativa e de décadas de lutas para reconhecimento de seus direitos – e de sua dignidade como participante da relação consumerista. A clausulação do direito do consumidor como direito fundamental social previsto pela Constituição Federal induz a aplicação do princípio da vedação do retrocesso social para a defesa de conquistas adquiridas ao longo do tempo.

Se não se pode falar em dano moral puro na seara do atraso/cancelamento de voo, por outro lado, a situação danosa do consumidor que permanece horas no aeroporto, que perde o voo, que não possui auxílio, não pode ser desprezada. A ação prolongada acarreta danos a serem experimentados pelo consumidor que desbordam, sobremaneira, as raias do tolerável, decorrente do descumprimento do contrato e o sentimento de impotência.

Desse modo, se o transportador não comprovar caso fortuito ou força maior (art. 256, § 1º, II c/c § 3º, e incisos, Lei 7.565/86), e, aliado à verificação do prejuízo, patente será a obrigação de indenizar, como se afigura a hipótese em exame.

Preenchidos, assim, os elementos da responsabilidade civil travada nestes autos: a) ato ilícito; b) dano; e, c) nexo causal.

Nessa intelecção, julgados da Turma Recursal deste Estado em que reconhecem a configuração do dano moral:

RECURSO INOMINADO. TRANSPORTE AÉREO. CANCELAMENTO DO VOO. PASSAGEIRA REACOMODADA NO PRÓXIMO VOO. ALEGAÇÃO INTENSO TRÁFEGO AÉREO. CASO FORTUITO INTERNO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA NA PRESTAÇÃO. NEGLIGÊNCIA DA EMPRESA AÉREA. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços à responsabilidade objetiva quanto aos danos causados a consumidora. A empresa de aviação que permite o atraso de voo de seus passageiros, age negligentemente e gera a obrigação de indenizar a título de dano moral. (TR-MT, N.U 1004850-94.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Terceira Turma Recursal, Julgado em 11/09/2023, Publicado no DJE 15/09/2023)

AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. TRANSPORTE AÉREO. ATRASO DE VOO QUE CULMINOU COM A PERDA DE CONEXÃO. ATRASO DE 24 HORAS. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. PLEITO DE IMPROCEDÊNCIA OU REDUÇÃO DO DANO MORAL. ALEGAÇÃO DE INTENSO TRÁFEGO AÉREO. FALTA DE COMPROVAÇÃO. DANO MORAL CONFIGURADO. VALOR QUE NÃO COMPORTA REDUÇÃO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Recurso inominado.

O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor, decorrentes de falha na prestação de serviço, baseada na teoria do risco do negócio. O intenso tráfego aéreo não é causa de exclusão da responsabilidade da empresa aérea, pelo atraso de voo que levou o passageiro a chegar a seu destino, com atraso de 24 horas. Fato que caracteriza abalo emocional indenizável economicamente Danos morais configurados. Sentença mantida. Recurso conhecido e desprovido. (TR-MT, N.U 1042213-23.2020.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, Turma Recursal Única, Julgado em 19/09/2022, Publicado no DJE 23/09/2022)

No que se refere ao arbitramento do valor dos danos morais, a sua fixação não possui elementos pré-determinados, devendo o julgador em cotejo com as circunstâncias do caso concreto, dentre as quais as condições e capacidade das partes, o grau de culpa, caráter reparatório sem importar em enriquecimento sem causa, estabelecer o montante pelo critério da razoabilidade.

Essas premissas autorizam readequar a quantia quando dissociada do quadro, como se afigura no caso em exame em favor da parte autora, tendo em vista a existência de dois cancelamentos, retorno de uma viagem internacional e a necessidade de aquisição de outra passagem aérea.

Feitas essas considerações, mostra-se razoável e adequada a majoração para R$ 5.000,00 (cinco mil reais). Não representa enriquecimento indevido da parte nem destoa de julgados nesta instância recursal em casos de tal jaez.

Nos termos da Súmula 362 do Superior Tribunal de Justiça, somente a correção monetária incide a partir do arbitramento dos danos morais.

Em face do exposto,
AFASTO
a preliminar de dialeticidade recursal (i),
CONHEÇO
dos recursos interpostos (ii) e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
(iii) apenas ao da parte autora para majorar o valor da condenação em danos morais ao importe de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), por consequência,
DESPROVEJO
o da parte ré (iv).

Tendo em vista o resultado, condeno a parte recorrente GOL LINHAS AEREAS INTELIGENTES S.A, em custas e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da condenação.

É como voto.

Juiz

ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/07/2024